Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752568-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ERIKA RAYANNE SILVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ERIKA RAYANNE SILVA BORGES: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto por ERIKA RAYANNE SILVA BORGES em face do IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. Intimado a se manifestar sobre o pedido inicial, o Distrito Federal e o IPREV/DF apresentam impugnação em que alegam, em síntese, a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1.169 perante o STJ. Aduzem a existência de excesso de execução, pois, teria a parte exequente aplicado índices de correção e juros diversos do título judicial. A parte exequente apresentou resposta à impugnação. Os autos vieram conclusos. Decido. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objeto deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” No que tange à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1169, esta não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 1169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso deste cumprimento de sentença, verifica-se que não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução. Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Com relação a atualização do débito, de acordo com os cálculos trazidos por ambas as partes, os descontos indevidos da contribuição previdenciária sobre a GPS, que devem ser restituídos à parte autora, devem observar o título executivo, ou seja, a partir de fevereiro de 2014. Os descontos indevidos perduraram até 04/2023, pois o próprio executado confirma que o desconto cessou a partir de maio de 2023. Deve-se observar ainda que o percentual de desconto foi de 11% até outubro de 2020 e, a partir de novembro de 2020, passou a incidir o percentual de 14%. Ambos os cálculos observaram os aludidos percentuais. Quanto ao índice de correção, veja trecho do voto do relator, condutor do acórdão: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Logo, nos termos do título executivo, no período compreendido entre fevereiro/2014 até novembro de 2021, o débito deve ser atualizado pelo INPC, com juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, com a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021 em 09/12/2021, deve incidir apenas a SELIC para correção monetária e compensação da mora, uma única vez. Note-se que os cálculos trazidos pela parte exequente em ID 173734945, estão em perfeita consonância com o que fora estipulado até aqui. Conforme consignado acima, e ao contrário do que dispõem os executados na impugnação, a SELIC passa a incidir apenas a partir de 12/2021 e não de 03/2017. Desta forma, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente. Condeno os executados ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, na forma da súmula 345 e tema 973 do STJ, no importe de 10% sobre o valor do crédito principal. DEFIRO o destaque dos honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento), conforme contrato ID 173731328. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se as RPVs, contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento das RPVS, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para exequente e 30 dias para o DF e IPREV, já inclusa a dobra. Preclusa, remetam-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, expeçam-se as RPVs. Após, intime-se o IPREV para pagamento. Prazo 2 meses.” O Agravante sustenta que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Afirma que os autos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos do título judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer excesso de execução de R$ 791,53. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença por meio do envio dos “autos à contadoria para atualização do débito”. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator